Tribunal: TJDFT
Processo: 0752044-71.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. ATIVIDADE EXTERNA. AUSÊNCIA DE PROVA DA UTILIZAÇÃO DE MEIOS PRÓPRIOS DE LOCOMOÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigação de implantar o pagamento de indenização de transporte devida em razão do cargo e o pagamento das verbas vencidas. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedente o pedido, em parte.
2 – Indenização de transporte. Carreira de agente de vigilância ambiental em saúde. Atividade externa. Na forma do art. 106 da Lei Complementar distrital no 840/2011, e art. 22 da Lei n. 5.237/2013, o servidor que utiliza meio próprio de locomoção para o desempenho de suas atividades externas próprias do cargo, tem direito à indenização de transporte, na forma regulamentar. Dispõem ainda o art. 5o e 6o do Decreto distrital 13.447/1991 que o servidor fará jus à indenização de transporte que haja efetivamente realizado serviço externo, que deverá ser apurado e comprovado por relação individual e pessoal, pelo respectivo chefe imediato, descrevendo, entre outros, o serviço externo executado.
3 – Utilização de veículo próprio. Inexistência de demonstração. Não há no processo indicação de que a autora, servidora cedida da SLU para a Secretaria de Saúde e em exercício no Núcleo Regional de Vigilância Ambiental de Santa Maria, exercera no período informado (outubro/2014 a outubro/2019) atividades externas próprias da carreira de vigilância ambiental com o uso de veículo próprio. A só declaração da chefia informando que a servidora atua externamente com o veículo próprio (ID 19506394 – PAG 2) e a cópia do certificado de propriedade de veículo, não se mostram suficientes para evidenciar o seu efetivo uso e o serviço executado, conforme exige a norma de regência. Por conseguinte, a autora não tem direito ao pagamento da verba. Recurso a que se dá provimento para julgar o pedido improcedente.
4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios.
E